Tribunal: TJDFT
Processo: 0009030-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. dolo. provas.
O conjunto probatório comprova que a acusada obteve vantagem ilícita em prejuízo de pelo menos seis vítimas distintas, utilizando-se de mecanismo ardiloso e fraudulento, para mantê-las em erro, fazendo-as acreditarem que estavam realizando negócio jurídico lícito consistente na aquisição de passagens aéreas.
Houve dolo por parte da acusada, que empregou meio fraudulento, enganando as vítimas, obtendo para si vantagem indevida em prejuízo alheio. Inviável a absolvição por ausência de dolo.
Tendo em vista que a acusada cometeu pelo menos 6 (seis) crimes de estelionato contra vítimas distintas, aplica-se, na terceira fase da dosimetria, a fração de 1/2 pela continuidade delitiva reconhecida.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena da acusada.